Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006430-98.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 163.222.901-34 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (RECORRIDO), JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ - CPF: 022.662.280-05 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PESSOA IDOSA – PARCOS RECURSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A devolução dos valores descontados deve ser mantida na forma simples, posto que não comprovada qualquer reclamação administrativa ou indícios de má-fé da promovida.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir à parte autora, o valor indevidamente descontado, de forma simples, no importe total de R$ 1.319,04, mas julgou improcedente o pleito de dano moral porque entendeu que os fatos não passaram de mero dissabor em razão da falta de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, determinar que a parte requerida restitua à parte autora, o valor indevidamente descontado, de forma simples, no importe total de R$ 1.319,04 (um mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos), nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde cada desembolso, acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação válida (18/07/2019).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que fora privado do uso de determinada importância, subtraída de benefício do INSS por um ano e que é cediço que qualquer retenção ilegal do salário gera dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como que a restituição do dano material seja na forma dobrada.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando à inclusão de indenização por dano moral por descontos indevidos, sem provas da contratação, em benefício de aposentadoria, bem como que a restituição do dano material seja na forma dobrada.

No caso, alega a parte promovente que sofreu descontos em seu benefício previdenciário referente a uma contratação de contribuição associativa que desconhece e jamais solicitou/contratou, bem como que sofreu descontos mensais com início em agosto/2018, no importe de R$ 108,07 (cento e oito reais e sete centavos), passando a R$ 111,77 (cento e onze reais e setenta e sete centavos) em janeiro/2019, descontos estes que persistiram até a propositura da ação que se deu em 02/07/2019.

Não houve comprovação de reclamação administrativa.

Houve deferimento de liminar determinando a suspensão
dos descontos no benefício da parte autora, intitulado
CONTRIBUIÇÃO ANAPPS.

Pois bem.

Em se tratando de desconto de valores e dano moral decorrente dessa conduta indevida esta magistrada, de regra, tem entendido que não há dano moral se não houve certas peculiaridades do caso concreto. No entanto, em anterior precedente esta magistrada fixou entendimento de que em se tratando de pessoa idosa, aposentado e que os descontos tenham se operado sobre o benefício sem provas da contratação há dano moral a ser indenizado. Cito o referido precedente:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VALOR ESTORNADO NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – VALORES ESTORNADOS NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – DESCONTO DE VALORES SOBRE APOSENTADORIA – DESCONTOS SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

(Recurso no: 1001734-13.2019.811.0004. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora para o acórdão. Dra. Lúcia Peruffo. Julgado em 23.07.2020).

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança, bem como que os valores somente serão ressarcidos após a sentença.

Assim, não se tratando de mera cobrança, mas sim de descontos efetivos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa, entendo que há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no sentido de incluir indenização por dano moral.

Quanto ao dano material, entendo que não há reparos a fazer na sentença neste aspecto, porquanto não havendo comprovação de reclamação administrativa, entendo que a devolução deve se dar na forma simples.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021